Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727095-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Agravado: Eumar Borges de Aguiar D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo fundo de investimentos Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos no 072451515.2025.8.07.0001, assim redigida: “1. A parte exequente formula pedido de bloqueio de bens (arresto) de bens do executado. Insta esclarecer que o arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Trata-se medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). A mera localização de suposto crédito não se confunde com iminente dilapidação patrimonial e atuação maliciosa do devedor, requisitos para a medida cautelar excepcional. Não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, o atual entendimento deste e. TJDFT: (...) 3. Conquanto revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, a ausência de elementos a induzirem risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo induz à apreensão de que não se aperfeiçoaram os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente ao réu com o viso de ser assegurada efetividade à prestação de natureza indenizatória postulada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1702937, 07366498220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a parte exequente pretende a constrição de eventuais verbas salariais do executado em Reclamação Trabalhista, as quais são resguardadas pela impenhorabilidade conferida pelo art. 833, IV, do CPC, inexistindo situação de excepcionalidade a admitir a flexibilização de tal proteção legal à subsistência digna. Por fim, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto de bens de EUMAR BORGES DE AGUIAR. 2. Cite-se EUMAR BORGES DE AGUIAR para pagar o débito, no valor de R$ 22.987,20, no prazo de três dias, sob pena de imediata penhora, avaliação e intimação. Fica deferido, desde já, a citação da parte executada por meio de aplicativo Whatsapp com as cautelas de praxe, meio eletrônico apto a assegurar a ciência dos termos do processo, ante a confirmação de recebimento e leitura do ato de comunicação (art. 8o, Res. 354/2020, CNJ). 3. Para a presente execução, arbitro honorários advocatícios em favor do procurador do exequente em 10% do valor atualizado do débito. Caso o devedor pague o valor atualizado da dívida, acrescido das custas processuais, no prazo legal, os honorários da presente execução serão reduzidos para 5% sobre o débito atualizado (art. 827, § 1o, do CPC). 4. Esclareça-se, ainda, que o executado tem o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do mandado de citação para, querendo, opor embargos à execução, independentemente de penhora, caução ou depósito, na forma do art. 914 do CPC. 5. A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, bem como para a inscrição da parte executada no cadastro de inadimplentes nos termos do art. 782, § 3o, CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o exequente deverá comunicar a este Juízo a inscrição no cadastro de inadimplentes e as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Executado: EUMAR BORGES DE AGUIAR, CPF 722.251.061-34. Valor da dívida: R$ 22.987,20 (vinte e dois mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). Fica desde já o credor advertido que são de sua responsabilidade as averbações e comunicações necessárias, seja para o protesto ou para a inscrição em banco de dados, bem como o pagamento dos emolumentos/despesas devidos junto ao órgão competente. Ademais, é importante ressaltar que deverá o credor promover a retirada da anotação, em caso de pagamento integral da dívida, sob pena de responder por eventuais danos decorrentes da manutenção indevida do registro. 6. Fica a parte autora advertida de que, nos termos do art. 11, da Lei 11.419/06, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Sendo que, em caso de arguição de falsidade (§2o), os originais dos documentos digitalizados deverão obrigatoriamente ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. 7. Caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do SISBAJUD, SIEL e INFOSEG(por serem meios abrangentes, céleres e eficazes, uma vez que possuem informações interligadas, inclusive com o RENAJUD, a Receita Federal, Banco Central e o CAGED), a fim de obter o endereço da parte executada. Fica indeferida, desde já, a consulta a outros sistemas, bem como a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos (energia, água, telefonia), operadoras de cartão de crédito e quaisquer outras instituições públicas ou privadas, por se tratar de medida desnecessária e contrária à eficiência processual, uma vez que as ferramentas deferidas já compilam dados robustos de diversas fontes. Obtidas as informações, intime-se a parte requerente/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar, DE FORMA ANALÍTICA (UM POR UM), QUAL(IS) ENDEREÇOS ENCONTRADOS AINDA NÃO FOI(FORAM) DILIGENCIADO(S), para que a Serventia possa diligenciar, objetivamente, no intuído de promover o andamento do feito, notadamente o cumprimento da citação. 8. Se houver pedido, desde já defiro citação por carta precatória. Consigno que o advogado do autor deverá promover a distribuição da carta junto ao sistema eletrônico do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com a comprovação nos autos, nos termos do artigo 10 da Lei 11.419/2006. 9. A parte autora deverá manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica”. (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 73640904) o agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de penhora no rosto dos autos em relação ao crédito constituído em favor do recorrido em processo do trabalho, como medida destinada à satisfação do crédito instituído em favor do recorrente. Afirma que o devedor não efetuou o pagamento das parcelas estabelecidas em negócio jurídico de mútuo, denominado de “cédula de crédito bancário”, razão pela qual propôs a demanda executiva em seu desfavor. Argumenta que há risco de liberação de valores nos autos do processo trabalhista, sendo pertinente o deferimento da medida para satisfação do crédito pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja constituída a penhora, em favor do recorrente, no rosto dos autos do processo no 0001492-44.2024.5.10.0014, em trâmite no Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. Conclui, assim, no sentido da não aplicabilidade, no caso concreto, da norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73653761). Sobreveio a decisão monocrática (Id. 73680337), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Não houve, ao menos até o presente momento, devolução do Aviso de Recebimento referente ao Mandado (Id. 73701449) expedido para intimação do agravado para oferecimento de contrarrazões (Id. 77017923). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo fundo de investimentos recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na presente hipótese verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0724515-15.2025.8.07.0001), aos 26 de agosto de 2025, o Juízo singular proferiu a sentença (Id. 247565238 ), por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento na norma estabelecida no art. 485, inc. VI, do CPC. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão no 1931063, 0724635-95.2024.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação da sentença nos autos originários acarreta perda superveniente do interesse recursal no que tange ao Agravo de Instrumento. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória. 3. Agravo de instrumento prejudicado, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Descabida a reforma da decisão impugnada por intermédio do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1828631, 0742258-12.2023.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806348, 0722576-71.2023.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos moldes do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do art. 87, inciso III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator